Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-44.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000332-44.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (ADVOGADO), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (IMPETRANTE), JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em recurso inominado, alegando ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presunção de hipossuficiência para concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser contestada se houver evidências contrárias.

4. No caso, não há evidências que fragilizem a declaração de hipossuficiência do impetrante, que comprovou estar desempregado e ser dependente fiscal.

5. O período de prisão preventiva justifica a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, reforçando a necessidade de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida, tornando definitiva a ordem de gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser contestada, mas deve ser mantida na ausência de provas em contrário. 2. A dificuldade de reinserção no mercado de trabalho após prisão preventiva justifica a concessão de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Art. 99, §§ 2º e 3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP; N.U 1039082-35.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000332-44.2025.8.11.9005

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Impetrante:
NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE

Autoridade Coatora:
JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE, devidamente qualificado na
inicial, impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT. Sustentou que: a)
teve indeferido
o pedido de gratuidade da justiça no recurso inominado interposto nos autos nº 10625
90-73.2024.8.11.0001, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência; b) está desempregado, não possui renda nem bens, é dependente fiscal e esteve preso preventivamente por nove meses, fato que comprometeu sua subsistência; e c) não possu
i recursos para arcar com as custas recursais sem prejuízo próprio. Requereu que: a) fosse concedida medida liminar para garantir o processamento do recurso inominado com a devida gratuidade; b) a autoridade coatora fosse notificada para prestar informaçõe
s; e c) a segurança fosse concedida em definitivo, reconhecendo seu direito à assistência judiciária gratuita.

A liminar foi
deferida, nos termos da decisão
prolatada no ID 269603791/
PJe2
.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que
prestou informações no ID 273624389
/
PJe2
.

Diante do teor do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do
CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a
parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2
. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos ben
efícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3
. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido
tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no
REsp
n.
1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...)
5
. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o cust
eio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz pode
rá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Re
cursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Isso porque, a parte reclam
ante
se declarou hipossuficiente, juntou cópia de sua CTPS demonstrando não possuir contrato de trabalho vigente (ID 183747257
/PJe1 dos autos 1062590-73.2024.8.11.0001
), assim como comprovou ser dependente nas declarações de Impo
sto de Renda (ID 184027735
/PJe1
dos autos 1062590-73.2024.8.11.0001), o que confirma sua impossibilidade de custear as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento.

Além disso, destaca-se que o impetrante esteve preso preventivamente conforme alvará de s
oltura (ID 168024122/
PJe1
), sendo colocado em liberdade apenas em 19/8/2023, o que justifica, de forma plausível, a dificuldade enfrentada para se reinserir no mercado de trabalho e obter renda.

Dispositivo.

Posto isso,
concedo
a segurança,
tornando
definitiva a ordem já deferida
no ID 269603791/
PJe2
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e
honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025